Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. PONTOS DE ANCORAGEM. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. BENFEITORIA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A realização de obra em condomínio edilício que visa a manutenção e conservação do edifício, por ser considerada benfeitoria necessária, independe de quórum especial Compete à parte requerida comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Mostra-se incabível afastar as conclusões alcançadas por empresa especializada no ramo sem prova inequívoca que refute a necessidade da ancoragem. As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.